Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-83.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL POR ACIDENTE – IPA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR SEGURADO. APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. TABELA DA SUSEP. GRAU DE INVALIDEZ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a seguradora apelante ao pagamento da diferença de indenização securitária, no valor de R$ 33.200,70 (trinta e três mil e duzentos reais e setenta centavos), acrescidos de correção monetária desde o evento danoso, além de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. A cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA somente é devida ao segurado que vier a sofrer a perda, redução ou a impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física causada por acidente pessoal coberto, durante o período de vigência do seguro e que resulte em invalidez permanente total ou parcial do segurado.
3. Após a conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação e constatada a invalidez permanente, a seguradora indenizará de acordo com os percentuais estabelecidos na tabela da SUSEP - artigo 5o da Circular n.o 029, de 20 de dezembro de 1991.
4. O valor da indenização deverá observar aquele indicado na apólice vigente na data do acidente e o grau de incapacidade, nos termos disposto no §1o do art. 5o da Circular n.o 029/1991 da SUSEP.
5. Recurso conhecido e provido.